Tribunal: TJDFT
Processo: 0728516-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728516-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAREN CASTELAR QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. BLOQUEIO DE VALORES. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. INADEQUAÇÃO, NO CASO CONCRETO, À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. LIBERAÇÃO DA PENHORA PARCIAL DO SALÁRIO. 1. É certo que não se configura a preclusão temporal da prescrição, de modo que a parte pode argui-la a qualquer tempo. Contudo, a mencionada matéria também se submete aos efeitos da preclusão consumativa, impedindo nova análise quando houve deliberação anterior, sem interposição, oportunamente, do recurso cabível. 2. Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. 3. Ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, o excepcional acolhimento do pedido de penhora demanda também a análise da viabilidade da constrição. Na hipótese, a dívida atualizada totaliza R$ 667.453,15, de modo que, hipoteticamente, com a permissão para constrição mensal do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado, que hoje é de R$ 12.721,19, a quitação demoraria quarenta e três anos para ocorrer e será incapaz de saldar o débito, em verdadeira amortização negativa. Portanto, a medida não se revela um mecanismo de efetiva satisfação da dívida, o que autoriza a liberação dos valores cujo bloqueio foi determinado. 4. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 789 e 833, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento da mitigação da impenhorabilidade de verbas remuneratórias. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 789 e 833, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010